Tribunal: TJDFT
Processo: 0725475-70.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO REVOCATÓRIA. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. COMPETÊNCIA. UNIVERSALIDADE DO JUÍZO FALIMENTAR. EMPRESA INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO EMPRESÁRIO. MASSA FALIDA. SIMULAÇÃO. NULIDADE. VENDA DE IMÓVEL ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INEFICÁCIA. LOCAÇÃO. INVALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Julga-se presentes os pressupostos de admissibilidade recursal quando o apelo, embora apresente argumentos apresentados na contestação, expressa as razões do pedido de reforma, de acordo com o disposto no art. 1.010 do CPC.
2. A universalidade do juízo falimentar impõe que todas as ações de conteúdo patrimonial referentes aos bens, interesses e negócios da massa falida sejam processadas e julgadas pelo juízo da execução concursal. Ainda que os negócios tenham sido entabulados por sócio da sociedade, envolveram imóvel do estabelecimento empresarial, durante o pedido de recuperação judicial, logo, é inafastável o reconhecimento do interesse da massa falida e, por conseguinte, a competência do juízo falimentar.
3. A empresa individual não possui personalidade jurídica própria, distinta daquela de quem exerce a atividade empresarial. Logo, pode o empresário ser demandado para responder pelos atos praticados pela empresa individual.
4. É ineficaz a venda de imóvel feita sem o consentimento expresso de todos os credores da massa falida, nos termos do art. 129, inciso VI e parágrafo único da Lei de Falência.
5. É anulável o negócio jurídico que o representante, no seu interesse ou por conta de outrem, celebrar consigo mesmo, de acordo com o art. 117 do CC.
6. O fato de o imóvel pertencente à empresa falida estar registrado em nome do sócio não desnatura a sua destinação como estabelecimento comercial da empresa, posto que estabelecimento comercial é conceituado como o conjunto de bens corpóreos e incorpóreos reunidos pelo empresário para o desenvolvimento de sua atividade econômica (art. 1.142 do Código Civil).
7. A venda do estabelecimento comercial da falida realizada no período suspeito, sem que observadas as exigências legais voltadas à proteção da falida e de seus credores, acarreta os efeitos previstos nos arts. 129, incisos I a VII, da Lei de Falências, para serem considerados ineficazes em relação à massa falida. A ineficácia objetiva do negócio torna irrelevante qualquer discussão no sentido de a falida ter ou não agido com fraude para que o ato seja reputado ineficaz.
8. Mantida a sentença que julgou ineficaz, em relação à massa falida, o negócio jurídico de compra e venda impugnado, devendo as partes contratantes retornar ao estado anterior. Uma vez que o vício se transmite aos negócios subsequentes, também se reconhece a invalidade do contrato de locação realizado quanto ao mesmo bem imóvel.
9. Os honorários advocatícios de sucumbência são majorados de 10% para 11% do valor atualizado da causa, com suporte no §11 do art. 85 do CPC.
10. Preliminares rejeitadas. Apelo desprovido.